Tribunal: STF
Processo: Rcl 52345
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação em que deixei de deferir o pedido de liminar, proferindo decisão nos seguintes termos:



    “Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos autos do Processo nº 5013250-95.2012.4.04.7000, que, ao negar provimento ao agravo interno, teria ofendido o que decidido por esta Corte no ARE 1.052.570, processo paradigma do Tema 983 da sistemática da repercussão geral.



    Narra-se que, na origem, os reclamantes ajuizaram ação requerendo o reconhecimento do direito dos servidores, aposentados e pensionistas, à paridade remuneratória com os servidores em atividade, no âmbito da União, especificamente em relação à Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho – GDPST.



    Relata-se que foi reconhecido em 1º e 2º graus o direito dos reclamantes à paridade remuneratória com os servidores em atividade, no que concerne à GDPST, mas limitada à data de publicação do primeiro ciclo das avaliações de desempenho destes, o que contraria a tese firmada no apontado paradigma, que fixou como data final da paridade a data da homologação do resultado.



    O recurso extraordinário foi inadmitido, dando ensejo à interposição de agravo, tendo sido prolatada decisão pelo STF determinando a aplicação da tese firmada no julgamento do tema 983. Retornando os autos à origem, o recurso teve seguimento negado sob o fundamento de que o acórdão recorrido estava em consonância com o Tema 983 da sistemática da repercussão geral. Essa decisão foi ratificada na apreciação do agravo. 



    Sustenta-se, em suma, que o julgado impugnado, “mantendo o v. acórdão originário (evento 19) que previu como termo final da paridade a data da publicação do primeiro ciclo de avaliações (isto é, junho de 2011), afronta a tese jurídica firmada pelo STF no julgamento do Tema 983 de repercussão geral, cujo paradigma é o ARE-Rg 1.052.570, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 06.03.2018” (eDoc 1, p. 9).



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do ato impugnado e, no mérito, a cassação do referido ato. Pede-se, ainda, a concessão da gratuidade da justiça.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



     Ao apreciar o ARE 1.052.570, processo piloto do Tema 983 da sistemática da repercussão geral, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 6.3.2018, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu pelo reconhecimento da repercussão geral do tema e reafirmou a jurisprudência no sentido de que a redução do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas, após a homologação do resultado das avaliações, não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. O acórdão foi assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÕES FEDERAIS DE DESEMPENHO. TERMO FINAL DO PAGAMENTO EQUIPARADO ENTRE ATIVOS E INATIVOS. REDUÇÃO DO VALOR PAGO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 1. Revelam especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, duas questões concernentes às chamadas gratificações federais de desempenho: (I) qual o exato momento em que as gratificações deixam de ter feição genérica e assumem o caráter pro labore faciendo, legitimando o pagamento diferenciado entre servidores ativos e inativos; (II) a redução do valor pago aos aposentados e pensionistas, decorrente da supressão, total ou parcial, da gratificação, ofende, ou não, o princípio da irredutibilidade de vencimentos. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: (I) O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; (II) A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. 3. Essas diretrizes aplicam-se a todas as gratificações federais de desempenho que exibem perfil normativo semelhante ao da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (GDPST), discutida nestes autos. A título meramente exemplificativo, citam-se: Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS; Gratificação de Desempenho de Atividade de Apoio Técnico-Administrativo à Polícia Rodoviária Federal – GDATPRF; Gratificação de Desempenho de Atividade Médico-Pericial - GDAMP; Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária - GDAPMP; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de Fiscalização Agropecuária – GDATFA; Gratificação de Efetivo Desempenho em Regulação - GEDR; Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – GDPGPE; Gratificação de Desempenho de Atividade Previdenciária - GDAP ; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA; Gratificação de Desempenho de Atividade Fazendária - GDAFAZ. 4. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.



    (ARE 1.052.570 RG, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-042 DIVULG 05-03-2018 PUBLIC 06-03-2018)”



    A parte reclamante sustenta malferido o paradigma invocado sob o fundamento de que o Tribunal a quo não observou a orientação firmada de que o termo inicial para o pagamento diferenciado da gratificação em questão é o momento da homologação do resultado do ciclo de avaliação.



    Relativamente ao tema, colhe-se do acórdão reclamado:



    Quanto ao marco final do pagamento, reputo que, enquanto não concluído o primeiro ciclo de avaliação dos servidores em atividade, seu caráter é genérico e, portanto, a distinção entre servidores ativos, de um lado, e pensionistas e aposentados, de outro, seria discriminatória. Entendo que os critérios e procedimentos específicos de avaliação de desempenho individual e institucional para efeito de pagamento da GDPST foram estabelecidos pela Portaria nº 3.627, de 19 de novembro de 2010, do Ministério da Saúde, nos seguintes termos: 



    Art. 30. O primeiro ciclo de avaliação de desempenho previsto nesta Portaria fica definido como sendo o período compreendido entre 1º de janeiro de 2011 e 30 de junho de 2011. (...) Art. 36. O efeito financeiro da avaliação de desempenho será: (...) II - para os servidores integrantes da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho retroagirá à data de publicação desta portaria, em conformidade com o§ 6º do art. 10 do Decreto nº 7.133,de 2010, combinado com o § 10 do art. 5º-B da Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006, devendo ser compensadas eventuais diferenças pagas a mais ou a menos; 



    O primeiro ciclo de avaliação realizou-se de 1º de janeiro a 30 de junho de 2011, ocasião em que a gratificação efetivamente perdeu o caráter de generalidade e assumiu a condição de gratificação de desempenho, o que não ocorreu com a simples determinação de que os efeitos financeiros tivessem caráter pretérito. 



    Assim, tendo em vista que o primeiro ciclo de avaliações foi publicado por meio da Portaria Normativa nº 721 de 06/07/2011, é esse o marco final para a paridade dos proventos.



     Portanto, esclareço que o termo final do recebimento da GDPST deve ser 30 de junho de 2011. A partir de então, o pagamento da gratificação de desempenho não importa ofensa à irredutibilidade de vencimentos. 



    O fundamentos do acórdão reclamado, aparentemente, destoam da orientação vinculante fixada por esta Corte por ocasião do julgamento paradigma invocado, ante a possível inobservância do termo fixado para o término da paridade, que é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo.



    Não obstante a existência de fumus boni iuris a respaldar o que alegado pela parte reclamante, não vislumbro, no caso concreto, a existência de periculum in mora, pela ausência de demonstração da possibilidade da ocorrência de dano irreparável caso seja certificado o trânsito em julgado do feito, tendo em vista que a procedência da reclamação desconstitui o trânsito e que eventuais diferenças devidas aos reclamantes poderão ser requeridas posteriormente na hipótese de ser julgado procedente este pedido.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de medida liminar.



    Solicitem-se informações no prazo legal (art. 989, I, do CPC) e cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contestação (art. 989, III, do CPC).



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer (art. 991 do CPC).”



    As informações foram prestadas no eDoc 29. A parte beneficiária, por sua vez, devidamente citada, não apresentou contestação (eDoc 31). 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação (eDoc 33). 



    Vieram-me os autos conclusos. 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Consulta ao andamento eletrônico do processo de origem, fornecido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, faz perceber que o acórdão que negou provimento ao agravo interno no recurso extraordinário data de 12.8.2021. Na sequência, opuseram-se embargos de declaração que não colheram êxito, datados, respectivamente, de 10.10.2021 e 14.2.2022. 



    A autuação da reclamação, doutra parte, somente veio a ocorrer em 14.3.2022. Assim, apresenta-se incabível, porque incide, na hipótese, a Súmula 734 do STF. Nessa esteira:



    “RECLAMAÇÃO COISA JULGADA. A reclamação não faz as vezes de rescisória. Verbete nº 734 da súmula do Supremo: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 19.567 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.5.2015).



    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, CUJO FUNDAMENTO DE VALIDADE RESIDE EM JULGAMENTO COLEGIADO JÁ TRANSITADO EM JULGADO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 16.313 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).



    Referida vedação foi positivada no art. 988, § 5º, I, do CPC. 



    Cabe esclarecer que o Código de Processo Civil não previu nenhum recurso cabível em face do acordão do Tribunal que julga o agravo interno interposto em face de decisão que inadmite o recurso extraordinário com fundamento em recurso paradigma da repercussão geral. 



    Aceitável, com fundamento no novo Código de Processo Civil, seriam os embargos de declaração, no prazo de cinco dias, consoante previsão do artigo artigo 1.023 do CPC. Após o julgamento dos embargos, somente outros embargos no mesmo prazo, devendo a reclamação também cumprir esse prazo. 



    Nessa linha, após a publicação do acórdão e para não configurar o trânsito em julgado do ato reclamado, a reclamação, quando cabível, deveria ter sido interposta no prazo máximo de cinco dias.



    No caso concreto, contudo, o ajuizamento deu-se apenas um mês após o julgamento dos segundos aclaratórios, de forma manifestamente intempestiva, portanto. 



     Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Brasília, 12 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente